Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIA. DÉBITO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos coligidos aos autos comprovam que a Ré/Apelante deu causa ao débito ora em discussão, devido à ausência de margem consignável em contracheque e por não promover o pagamento ou a consignação em pagamento de forma judicial ou extrajudicial, ônus que lhe incumbia, em razão das obrigações contraídas contratualmente.
2. A ausência de comprovação da cobrança excessiva alegada impõe à Ré o dever de pagar o valor apontado pelo Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.